Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO DIRECIONADO À EMPRESA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta da inicial que o autor, no dia 31.01.2019, acessou a página eletrônica da instituição financeira Aymoré do Banco Santander e deixou uma mensagem informando seu interesse em quitar o financiamento de seu veículo. Transcorridos 5 (cinco) dias do contato, recebeu mensagens do banco, por meio do aplicativo Whatsapp, para dar início as tratativas. Conta que, no dia 21.02.2019, realizou o pagamento do boleto enviado, no valor de R$ 6.231,35, mas ainda assim continuou a receber cobranças. Nessa situação, então, procurou a polícia, a fim de registrar uma ocorrência policial, ocasião em que descobriu que havia sido vítima de fraude e que, a despeito do nome e CNPJ do banco Aymoré constarem corretamente no boleto, o pagamento havia sido direcionado para a empresa recorrida.
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os fatos narrados na exordial decorreram de fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade deve ser atribuída à ré.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente defende não ser hipótese de aplicação da excludente de responsabilidade prevista no inciso II, do §3o do art. 14 do CDC. Alega que a empresa recorrida não tomou todas as medidas de segurança necessárias, já que sequer conferiu os dados repassados pelo terceiro fraudador antes de confirmar a venda. Sustenta, assim, que a situação causou-lhe abalo e humilhação suficientes a ensejar danos materiais e morais.
4. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora (ID 15581287), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
5. A despeito das alegações do autor/recorrente, não vislumbro qualquer hipótese de responsabilização da parte recorrida pelos danos suportados. Isto porque, ao que se pode constatar, diante do conteúdo da prova documental produzida e pela experiência comum, ocorrera uma fraude praticada por um terceiro conhecida como “golpe do boleto”, da qual ambas as partes foram vítimas.
6. Na hipótese, o terceiro fraudador se cadastrou no sítio eletrônico da empresa recorrida e efetuou a compra de 2 caixas da marca JBL e um Iphone 6S, no exato valor de R$ 6.231,16 (ID 15581274). Para tanto, se utilizou dos dados que possuía do autor, como nome, CPF e e-mail, todavia não utilizou o endereço verdadeiro da vítima, mas sim um domicílio em São Paulo.
7. A empresa recorrida apenas gerou o boleto para pagamento e, após a sua quitação, entregou os produtos no endereço cadastrado. Seria irrazoável esperar que a empresa recorrida (Iplace), que comercializa produtos de marca de alcance mundial, adotasse o meticuloso procedimento de checagem dos endereços fornecidos por todos seus clientes no momento da venda, a fim de constatar a veracidade e legitimidade dos dados fornecidos pelo comprador. Até porque o cliente pode residir em um endereço e pedir para que a mercadoria seja entregue em outro. Esse procedimento, a bem da verdade, seria extremamente contraproducente se fosse adotado por empresas com o intenso fluxo de vendas.
8. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova do nexo causal entre a conduta da parte recorrida e os prejuízos suportados pelo autor. Caberia, na verdade, responsabilização apenas da Instituição Financeira, pois permitiu que terceiros tivessem acesso aos dados pessoais do autor, de modo a facilitar a aplicação do golpe.
9. Aliás, impende destacar que, no processo n. 0704402-38.2019.8.07.0005, no qual o autor litiga contra o banco AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10, o autor já obteve provimento quanto aos danos morais e materiais decorrentes da referida fraude.
10. Dessa feita, inviável qualquer responsabilização civil da parte recorrida, por se estar diante da hipótese de culpa exclusiva de terceiro, situação que exclui o seu dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.